Tribunal: TJPA
Processo: 0801931-44.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801931-44.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO REVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. AUTORA ANALFABETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de cartão de crédito e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço. O banco revel não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituição Financeira não apresentou comprovação de contratação realizada entre as partes no momento oportuno, exibindo documentação somente em contrarrazões do apelo, sem que as provas se tratassem de documentos novos.

4.Válido destacar que, trata-se ainda de contratação com pessoa analfabeta e até mesmo eventual documento firmado deveria estar revestido das formalidades pertinentes.

5. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO
em face de sentença proferida pelo juízo de Tailândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801931-44.2022.814.0074), ajuizada contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Pelo exposto JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, ou seja, atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da contratação de empréstimo consignado que não teria sido pactuado.

Importa ressaltar que o banco recorrido foi revel, inexistindo, portanto, apresentação do contrato questionado.

Como bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público, a apelante é pessoa idosa não-alfabetizada, consoante revela seu documento de identificação ao Id nº 14229329, enquadrando-se no conceito de consumidor hipervulnerável, de modo que validade do contrato de empréstimo bancário dependerá do preenchimento dos requisitos legais constantes no art. 595 do Código Civil
[1]
. Consequentemente, no caso concreto, não tendo sido apresentado o contrato no momento oportuno, ante a revelia, não há como vislumbrar a validade da contratação.

A instituição financeira apresenta em sede contrarrazões à apelação cópia do instrumento contratual, sem nenhuma justificativa para não ter apresentado os documentos no momento oportuno, consequentemente, tal documento torna-se imprestável ao fim a que se destina.

A Recorrida somente efetua a juntada do pacto de empréstimo consignado e demais documentos pertinentes na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão. deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

Quanto aos danos materiais, entendo ser devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Belém, 08/04/2025